Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-28.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002223-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR]

Parte(s):
[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. - EPP - CNPJ: 08.195.535/0001-77 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado de MT - Rondonópolis (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR RAMIRO E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE MOURA PORTELA (TERCEIRO INTERESSADO), BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE , DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. P
resentes indícios suficientes de autoria e materialidade, não há falar em ausência de justa causa no recebimento da petição inicial, de modo que, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.
1001861-85.2018.8.11.0003
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO, recebeu a petição inicial de imputação de atos de improbidade administrativa supostamente perpetrados pelo agravante na administração e gestão de investimento efetuados pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO em Fundos administrados pelas empresas BNY MELON e BRL Trust.

Nas suas razões recursais, a empresa agravante sustenta a reforma da decisão a fim de não seja contra ela conhecida a ação de improbidade, aos argumentos, nessa ordem, de (i) prescrição; (ii) inexistência de ato improbo praticado pela agravante; e (iii) ausência de individualização das condutas; e (iv) pelo desmembramento do feito.

Contrarrazões no id. 38853971 pelo desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 42447487, opina pelo desprovimento.

Em consulta os autos de origem, encontra-se em fase instrutória. Feito em Secretaria.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLAUDIO STABILE RIBEIRO, OAB/MT 3213-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE DESMEMBRAMENTO)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Argumenta a agravante pelo desmembramento do feito,
“
ante a impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo entre a agravante AGGREGA e a Corré Diferencial Corretora (massa falida).”
(id n. 33840464, pág. 27), pela ausência de comunhão de direitos ou de obrigações; pela ausência de conexão pelo pedido e causa de pedir; e pela ausência de afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito, consoante o disposto nos incisos I, II e III do art. 113 do Código de Processo Civil.

Compulsado os autos de origem, nota-se que a pretensão suscitada não foi objeto de arguição em sede de defesa preliminar (id n. 13936926) e, via lógica, deixou de ser apreciada pelo Juízo
a quo
.

A fim de não incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a questão importa ser apreciada em primeiro lugar pelo Juízo
a quo.

Por essa razão,
não conheço
a preliminar de desmembramento, nada impedindo ser formulada perante o juízo
a quo
.

V O T O (PRELIMINAR DE DESMEMBRAMENTO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE DESMEMBRAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRECRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante argumenta que
“no caso em tela o investimento no Fundo FIC Fim foi realizado há mais de 11 anos antes do ajuizamento da ação. O investimento no Fundo FIDC Coral foi realizado há mais de 9 anos. A queda no valor das cotas ocorreu no ano de 2012, há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Assim, clara está a consumação da prescrição quinquenal, a ser declarada nos presentes autos”
(id n. 33840464, pág. 6).

Compulsado os autos de origem, nota-se que prejudicial ora ventilada também não foi objeto de arguição em sede de defesa preliminar (id n. 13936926) e, via lógica, deixou de ser apreciada pelo Juízo
a quo
.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da prescrição deve primeiramente ser analisada perante o Juízo monocrático, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
não conheço
a prejudicial de mérito.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRECRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRECRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Destaco, de início, que o recebimento da inicial se deu anteriormente às alterações promovidas pela Lei 14.230/21 (nova Lei de Improbidade Administrativa), notadamente em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Nessa dicção, destaco julgado deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante, quanto ao recebimento da inicial e o viger da nova Lei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA DURANTE O PERÍODO EM QUE DEVERIA ESTAR LABORANDO – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM (ART. 14 DO CPC) – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Declinadas as razões de fato e de direito para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois embora deva ser fundamentada, nesta fase processual não se deve esgotar o mérito da ação.

2.
Inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha acrescentado a exigência de que a inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado (art. 17, caput e § 6º, I e II), sob pena do seu indeferimento de ofício pelo magistrado; não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (princípio do tempus regit actum)
.

3. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

(N.U 1017522-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

Não há dúvidas quanto à aplicabilidade imediata da norma processual, sobretudo ante o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no conhecido julgamento do tema 1199 (ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Mérito julgado em 18/08/2022). Por outro lado, há que se considerar que o caso vertente é o recebimento da inicial, cujos fatores foram analisados pelo juízo primevo à luz da lei e jurisprudência então vigentes
.

Aqui está diante de um juízo inicial de cabimento da ação e seus requisitos que, se positivo, daí desenvolverá a instrução do feito e permitirá o contraditório amplo para o juízo de certeza, especialmente quanto ao elemento subjetivo.

Como relatado, cuida-se de instrumental cuja pretensão é reverter decisão que recebeu a ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor da empresa agravante e outros.

Eis trechos da decisão recorrida:

“Vistos, etc.

Trata-se de “Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Liminar de Indisponibilidade de bens” movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Wellington De Moura Portela, Josemar Ramiro e Silva, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo, Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I, AGGREGA Investimentos LTDA-EPP e Coral Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que foi instaurado inquérito civil em virtude de ter recebido reclamação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT questionando investimentos realizados pelos gestores do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO em fundos de investimentos administrados pelas empresas BNY MELON e BRL Trust.

Assevera que os investimentos não foram regidos pelos princípios administrativos da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e seus deveres de boa gestão pública de recursos municipais, uma vez que os investimentos provocaram grave e concreto dano ao erário municipal
.

Argumenta que os servidores municipais - JOSEMAR RAMIRO E SILVA, na época Diretor-Executivo, e WELLINGTON DE MOURA PORTELA, Gerente de Finanças e Investimentos, aplicaram recursos nos fundos de investimento administrados pela empresa ré BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários que, por sua vez, repassou a gestão de tais recursos para os réus Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e AGGREGA Investimentos LTDA-EPP que geriram tais aplicações nos Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo, Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I e Coral Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial.

Aduz que foram constatadas no Relatório de Auditoria Específica diversas irregularidades formais e descumpridoras de requisitos e exigências legais previstas na Lei nº 9.717/98, como na Portaria MPS nº 204/2008, como o desatendimento dos itens “2.1.1 f, g, h.1, i, k, m, n, o, p” - fls. 883/918-IC.

Argumenta, ainda, que a aplicação no fundo “DI DIFERENCIAL RF LP” acarretou prejuízo R$ 4.106.987,24 (quatro milhões cento e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), em relação ao valor de fevereiro/2012; que aplicação no Fundo de Investimento de Renda Fixa Crédito Privado Master gerou prejuízo no valor de R$ 1.827.597,01(um milhão oitocentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e sete reais e um centavo); que a aplicação no Coral Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial resultou no prejuízo de R$ 1.734.509,19 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil quinhentos e nove reais e dezenove centavos), o que
totaliza dano ao erário no importe de R$ 7.669.093,44 (sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

(...)

A requerida AGGREGA INVESTIMENTOS apresentou defesa preliminar, conforme se verifica no ID 13936926, alegando carência da ação, ausência de pressupostos processuais e a falta de requisitos mínimos para recebimento desta ação.

(...)

Eis o relatório. Fundamento. Decido.

Preconiza o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, que o magistrado somente poderá rejeitar a inicial da ação de improbidade administrativa se cabalmente demonstrada à improcedência da ação, a inexistência do ato de improbidade administrativa ou a inadequação da via eleita.

Em detida análise aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial e os documentos que a instruem, observo a presença de indícios suficientes de atos de improbidade administrativa por parte dos requeridos
Wellington De Moura Portela, Josemar Ramiro e Silva, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e AGGREGA Investimentos LTDA-EPP,
cujas condutas, sejam elas dolosas ou culposas, o que será examinado durante a fase probatória, importaram em dano ao erário.

Não há como se reconhecer de pronto que o prejuízo suportado pelo erário público tenha se dado em razão ao risco inerente do mercado financeiro, já que a matéria discutida, diante a sua complexidade, foge ao conhecimento do homem-médio,
fazendo-se imprescindível durante a fase de instrução probatória o exame do feito por perito judicial, a fim de verificar se houve condutas negligentes, imprudentes ou até mesmo a existência de eventual imperícia dos envolvidos e de conduta dolosa das partes em causar dano ao erário
, o que também poderá ser demonstrado por outros meios probatórios.

Neste momento não há como assegurar com exatidão que o prejuízo de mais de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) suportado pelo IMPRO tenha se dado unicamente pelos riscos do mercado financeiro.

Ressalta-se que
a improbidade administrativa sopesa sempre a favor da sociedade, de modo que havendo uma crível acusação de dano ao erário é de rigor reconhecer a existência dos requisitos mínimos para processamento da presente ação
.

(...)

Com efeito, preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319, do CPC c/c requisitos legais específicos do artigo 17 e seguintes da Lei n.º 8.429/92
, considerando que
in casu
não há prova cabal e irrefutável que exclua a aduzida e hipotética responsabilidade da requerida
, sendo certo que nesta fase de cognição sumária impera o princípio
in dubio pro societate
.

Desta forma, por haver indícios da prática dos atos de improbidade administrativa, consoante documentação acostada aos autos,
RECEBO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92, contra os requeridos Wellington De Moura Portela, Josemar Ramiro e Silva, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e AGGREGA Investimentos LTDA-EPP.Cite-os para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências legais (artigo 17, § 9° da Lei n° 8.429/92) (...).” (id n. 20464754) (grifou-se).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de imiscuir-se em matéria não apreciada pela instância inferior, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, os lindes do recurso são circunscritos ao exame cognitivo sumário a respeito da
pertinência ou não do recebimento da inicial sancionadora de atos de improbidade administrativa supostamente cometidos pela a ora agravante.

O cerne da questão subsiste, pois, em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, sem, contudo, enveredar no mérito a ser ainda debatido pelo

Juízo
a quo
.

Pois bem.

Compulsado os autos originários, verifica-se que o
Parquet
da instância primeira propôs a ação civil pública sob os auspícios dos artigos 10, incisos I, VI e XII da Lei n. 8.429/92, com cominação das sanções do art. 12 incisos II e III da mesma legislação.

A respeito dos fatos supostamente ilícitos, tem-se, em específico a respeito da empresa agravante, que recursos financeiros do Instituto (autarquia) Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO foram aplicados em Fundo de Investimentos, dentre eles o
Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado Portofolio Master I
e
Coral Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
, cujas gestões foram repassadas à empresa AGGREGA, ora agravante.

Conforme consta dos autos, no cumprimento do seu desinteirado enquanto gestora dos fundos acima mencionados, a empresa agravante teria atuado de forma ilícita na gestão dos ativos financeiros, a acarretar prejuízos materiais concretos ao erário público do município de Rondonópolis, uma vez que estava a gerir recursos da previdência social municipal.

Destacável do lastro probatório arrolado pelo
Parquet
o Relatório de Auditoria Específica em Investimento no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS realizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal/Ministério da Previdência Social, do qual se extraem notas a respeito da gestão indiligente da empresa agravante em relação aos Fundos dos quais era responsável, senão veja-se:

“3.2.2 Em 16/04/2012 houve a incorporação do fundo PREVTRUST FIX DE CREDITO PRIVADO – CNPJ: 09.613.193/0001-20 pelo “FI RF CR. PRIVADO PORTFOLIO MASTER I” – CNPJ: 09.613.232/0001-90, oportunidade em que se caracterizou um prejuízo ao RPPS, conforme extratos mostrando, da ordem de R$1.827.597,01.

(...)

3.2.2.1 Cumpre ainda registrar os fatos relevantes apurados envolvendo este fundo, acrescentando que em janeiro de 2014 o equivalente a 57,57% dos recursos deste fundo estavam aplicados no fundo CORAL FIDC MULTISETORIAL – 11.351.413/0001-37, onde o RPPS detém também aplicações diretas do RPPS.

(...)

3.2.3 Entre 30/03/2012 e 30/04/2012, as perdas verificadas na carteira do fundo CORAL FIDC MULTISETORIAL CNPJ: 11.351.413/0001-37, trouxe ao RPPS um prejuízo de R$1.734.509,19 (...).”

(Inquérito Civil – id n. 12296049, pág. 27, 30 e 33)

Em uma análise perfunctória dos documentos, denota-se que a gestão dos recursos financeiros postos ao controle da agravada acarretou, a princípio, prejuízos na monta de R$ 3.562.106,19 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e seis reais e dezenove centavos), de sorte que desarrazoada da alegação de ausência individualização de condutas.

Em cognição sumária, a alegação inicial de que a realização de operações financeiras imponderadas indica potencial de autoria e materialidade a configurar ato de improbidade administrativa, notadamente quanto os ativos em questão procedem de proventos previdenciários. Os atos foram delineados à saciedade, de modo a sustentar a viabilidade inicial do pleito, que não é natumorto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

"[...] 'a análise do elemento anímico do agente depende de instrução probatória e, consequentemente, do
recebimento
da
inicial
para a realização de tal instrução. Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a
inicial.
A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da
improbidade'
[...]".
(AgInt no REsp n. 1.957.155/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022.)

Assim, de rigor o recebimento da inicial e o processamento do feito, para eventualmente aferir, de forma pormenorizada, sobre as fundamentações trazidas pela agravante a respeito da (in)responsabilidade da gestora perante o Fundo e os Cotistas (id n. 33840464 pág. 09/10), de ser o IMPRO investidor qualificado e dos riscos inerentes a qualquer aplicação financeira (id n. 33840464 pág. 10/15).

Não se olvida que é possível ao juízo monocrático rejeitar a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimento dos requisitos previstos na lei, o que não ocorre no presente caso, em que o juiz
a quo
expôs, suficientemente, as razões fáticas e jurídicas que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade ajuizada em desfavor da empresa agravante, sem fundamentos que denotam a ausência de justa causa.

Não sendo o caso de rejeição da ação, mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial, como realizado, é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL - RECEBIMENTO - ATOS DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando a decisão recorrida analisou as questões necessárias ao recebimento da inicial, em observância a Lei de regência, indicando as suas razões de decidir.

2. Para o recebimento da petição inicial e consequente processamento do feito, são suficientes os indícios de prática de atos de improbidade administrativa, pelos agentes públicos.

3. Na fase inicial da Ação de Improbidade Administrativa aplica-se o princípio do in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1014058-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES MUNICIPAIS – PREFEITO E SECRETÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR – HABITUALIDADE – FALTA DE CONTROLE DO CUMPRIMENTO DA JORNADA – APONTAMENTOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA – SERVIDORES – AUFERIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DESPROVIMENTO. Não há falar em inépcia da inicial, se o autor se expressa com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido. Havendo indícios de que as autoridades municipais – Prefeito e Secretários Municipais – autorizaram o pagamento de horas extras a servidores, de forma habitual e sem a comprovação do labor que o justificasse, bem assim que os beneficiados auferiram, de forma consciente e deliberada, tal vantagem, deve ser mantida a decisão que recebeu a inicial da ACP, porque manifesta a existência de indícios da prática de ato improbo. O Superior Tribunal de Justiça entende que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da Ação Civil Pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.
Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe
. (N.U 1024527-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação civil pública de improbidade administrativa não está sujeito ao esgotamento da via administrativa, no caso, a conclusão da Tomada de Contas Especial pendente de julgamento no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), porquanto, observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF, Art. 5º, XXXV) e da independência entre as instâncias administrativa e judicial, as decisões dos tribunais de contas não vinculam o Poder Judiciário. 2. É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei n. 8.429/1992, nos termos do seu art. 3º, porém não há imposição legal de formação de litisconsórcio passivo necessário, veja-se: 3. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação. 4.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
(N.U 1015256-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

Em face do exposto, não conheço da preliminar de desmembramento do feito e da prejudicial do mérito; no mérito,
em consonância ao parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

V O T O (MÉRITO - ORAL)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Senhora presidente,

Acompanho o voto do relator em razão do momento processual. Estamos falando de recebimento com fundamento na legislação anterior.

Pontuo, tendo em vista o que foi mencionado pelo douto advogado, sobre a possibilidade de remessa dos autos, citando decisão da desembargadora Maria Erotides Kneip, que tenho decidido, em algumas situações, me valendo da decisão da desembargadora, mas sem avançar na questão do recebimento, mais especificamente quando há julgamento da indisponibilidade de bens, que foi decretada sob a égide anterior, antes mesmo da modificação do Supremo.

Tive algumas oportunidades, em consonância com o entendimento da Primeira Câmara, de decidir, em remeter ao primeiro grau para apreciação sob à nova legislação.

Ademais, acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO - ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Eminentes pares,

Neste caso, temos uma ação recebida antes das inovações da Lei de Improbidade administrativa - LIA e um agravo de instrumento interposto, sem considerar as inovações da lei supracitada.

O pedido do recurso de agravo de instrumento trata exclusivamente de ilegitimidade, de desmembramento e de prescrição, sequer menciona o elemento subjetivo.

Temos um recurso interposto sob a égide de uma lei que foi completamente modificada, inclusive com julgamento do Tema 1199, que, a meu ver modificou sensivelmente o artigo 17 que trata do recebimento da petição inicial.

Assim, como o relator analisou o pedido da forma como foi formulado, penso não ser o caso de modificarmos a decisão, mas nada impede que o juiz, à luz das inovações, reveja o recebimento, ou que as partes provoquem isso. Porém, da forma como está, não há como rejeitar a inicial.

Como foi interposto o recurso suscitando ilegitimidade, prescrição e desmembramento, não podemos adentrar, além disso, neste momento, mas nada impede que haja nova análise.

Esta semana analisei o caso em que um convênio foi firmado, houve o descumprimento de normas e se alegou que o prefeito municipal teria se omitido em observar. Já tinha havido rejeição em primeiro grau, à luz da lei, sem modificação, e eu mantive a rejeição, trazendo o novo acréscimo do artigo 17.

Porém, neste caso, penso que o douto advogado, certamente, provocará o juízo de primeiro grau para que se manifeste a respeito das inovações.

Sugiro apenas que seja acrescido ao voto condutor, se assim permitir o douto relator, que se insira esta observação. É lógico que as inovações se aplicam aos processos que estão em tramitação, isso foi definido em repercussão geral, não podemos tirar isso.

O Supremo Tribunal Federal determinou que as inovações da LIA se aplicam aos processos em tramitação, como é o caso deste, portanto, as inovações devem incidir sobre o julgamento deste processo, mas não no que se refere ao recebimento da inicial, porque, não se adentrou ao exame do elemento subjetivo, que talvez agora a defesa provocará e, eventualmente, será objeto de novo recurso.

Por estas razoes, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022